Tribunal: TJES
Processo: 5000397-39.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-39.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MICHELE KARINE MOTTA RAASCH e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE- RECURSO INOMINADO Nº 5000397-39.2020.8.08.0045

RECORRENTE/RECORRIDA:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDA/RECORRENTE:
MICHELE KARINE MOTTA RAASCH

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. AUTORA QUE PERMANECEU NO AEROPORTO POR QUASE 12 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA DA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira da recorrente
MICHELE KARINE MOTTA RAASCH
, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que a teve que permanecer no aeroporto com a filha menor de idade de 7h25min até 18h em decorrência de alteração unilateral no horário da conexão promovida pela requerida.

Em sede de defesa, aduziu a requerida que a autora estava ciente da alteração e que a mesma ocorreu em decorrência de adequação da malha aérea.

Em sede de sentença (ID 4385081), o juízo julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a requerida a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais à autora.

O requerido interpôs recurso inominado (ID 4419837) requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e no mérito sustenta que a alteração ocorreu em decorrência de reajuste da malha aérea, desta forma ausente ato ilícito e capaz de ensejar em danos morais, subsidiariamente requer a minoração dos danos morais.

Irresignada, a autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, ID 4419683, requerendo a majoração dos danos morais e que o termo inicial dos juros seja contado a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar em parte.

Nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, não verifico risco irreparável, desta forma indefiro a atribuição ao efeito suspensivo.

Do compulsar dos autos verifico que que a tese de reajuste da malha aérea não se sustenta, sendo pacífico o entendimento de que se trata de fortuito interno e desta forma evidente falha na prestação de serviço.

Neste sentido:

Apelação Cível. Cancelamento de voo. Alteração por motivo de readequação de malha aérea. Falha. Passageiro criança. Dever de indenizar. Valor da indenização por dano moral. Manutenção. Recurso improvido. A readequação na malha viária constitui risco da atividade desenvolvida, de forma que o cancelamento e alteração de voo constituem falha no serviço de transporte aéreo, que deixa o consumidor, mesmo sendo criança, em situação de vulnerabilidade e gera o direito à reparação dos danos morais causados. Não se altera valor da condenação quando suficiente para o equilíbrio da reparação. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7008989-15.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 18/02/2023

(TJ-RO - AC: 70089891520228220001, Relator: Des. Sansão Saldanha, Data de Julgamento: 18/02/2023)

Desta forma, verifico que a r. sentença não merece reparos ao condenar a requerida a indenizar a autora por danos morais, tendo em vista que a alteração no voo da autora trouxe diversos abalos para a mesma considerando que teve que ficar no aeroporto por prazo superior ao tolerável em decorrência de ato praticado pela requerida.

No tocante ao recurso interposto pela autora e a tese de majoração dos danos morais, verifico que tal tese não merece prosperar, considerando que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se demonstra proporcional e razoável e deve ser mantido.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - TESE REITERADA "IPSI LITTERIS" - ACOLHIMENTO - SUSPENSÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - FIXAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. O recurso, no todo ou em parte, que não atacar de maneira específica e pertinente os fundamentos da decisão recorrida não será conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim, ofende ao princípio da dialeticidade recursal a mera reprodução, em sede recursal, da peça inicial ou contestação. Quando do arbitramento do valor indenizatório a título de danos morais, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, para que a medida seja capaz de atenuar o sofrimento da vítima do ato ilícito sem que represente enriquecimento ilícito, bem como para que ela também seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. Possui a reparação pecuniária, dessa forma, natureza jurídica de caráter dúplice: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Se revela acertado o valor fixado pelo juízo de 1º grau, quando condizente à realidade e natureza dos fatos apresentados, não implicando em enriquecimento ilícito da parte, tampouco se considera irrisório, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.052445-6/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023)

Todavia, no que concerne ao termo inicial dos juros e a correção monetária, verifico que assiste a razão a requerente, considerando que a correção monetária deve incidir da data do arbitramento, conforme súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e os juros de mora devem incidir da data da citação, nos termos do artigo 240 do CPC.

Neste sentido:

Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo não notificado. Falha na prestação dos serviços. Pandemia. Covid-19. Excludente de ilicitude. Afastamento. Dano moral. Configuração. Valor da indenização. Manutenção. Juros de mora. Correção monetária. Termo inicial. Recurso desprovido. Ainda que incidam regras excepcionais decorrentes da pandemia causada pela Covid-19, no caso de não ter sido comprovada a comunicação prévia aos passageiros, tampouco que houve a oferta da assistência devida, eles devem ser compensados pelos danos morais sofridos.Comprovada a falha na prestação de serviço consistente em cancelamento de voo sem prévio aviso, é devida a indenização por dano moral decorrente da demora, do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.Mantém-se o valor da indenização a título de danos morais quando fixado de forma proporcional ao dano experimentado pela vítima.O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e o dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, é a data da citação (art. 240 CPC e art. 405 CC). APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7001029-08.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 02/12/2022

(TJ-RO - AC: 70010290820228220001, Relator: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 02/12/2022)

Desta forma, dou provimento ao recurso para que a correção monetária incida da data do arbitramento e os juros de mora da data da citação e mantenho incólume a r. sentença nos seus demais termos.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente
MICHELE KARINE MOTTA RAASCH

, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para que a correção monetária incida desde a data do arbitramento e os juros de mora da data da citação, mantendo intacta a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

CONHEÇO do recurso interposto pela
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência, tão somente, quanto a incidência da correção monetária e dos juros de mora, que devem contar a partir da data do arbitramento, haja vista a inexistência de mora anterior. Dessa forma, conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento, mantendo inalterada a sentença. Condeno autor e requerida nas custas processuais e em honorários que arbitro em 10% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor face a gratuidade deferida. É como voto.